Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013802-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILSON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado GILSON DA SILVA, em favor de JOSÉ WANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca Tangará da Serra-MT.
Relata que o Paciente encontra-se preso desde o dia 25/06/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 129, §9o, 147, caput, 148 e 213, todos do Código Penal, por diversas vezes, contra a sua ex-namorada.
Sustenta, em síntese, que não cometeu os delitos lhe imputados, e não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois colaborou com a Autoridade Policial compareceu a delegacia de livre e espontânea vontade, dando sua versão sobre os fatos, bem como não possui qualquer processo ou inquéritos criminais em andamento.
Outrossim, assevera ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que em eventual condenação ele teria o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É a síntese do necessário.
Quanto às argumentações sobre matéria de fato e de direito que demandam dilação probatória, principalmente acerca da negativa de autoria, consigno que serão devidamente apuradas nos autos da ação penal, uma vez que o presente habeas corpus não se presta a tal exame.
Em relação aos requisitos da preventiva, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, isso porque, a Magistrada singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“ (...)
Com efeito, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a Sra. Vanessa Souza Domingos narrou com riqueza de detalhes a situação vivenciada, conforme excertos de seu Termo de Declarações abaixo reproduzidos:
Que namorei o acusado por onde meses; que desde março de 2020 estou separada dele [...]; Que a separação ocorreu pelo fato dele ser possessivo; Que ele não deixa eu manter contato com meus familiares; Que eu não podia nem ir a mercado sozinha, que ele vinha atrás de mim; Que ele exercia um controle muito grande em minha vida, por isso resolvi romper a relação; que mesmo separada mantive relação sexual com ele e, no domingo 07/06/2020, no fim da tarde, eu fui até onde ele estava, nos fundos da escola Fábio Martins Junqueira, no Jardim dos Ipês, pegar com ele um teste de gravidez, pois eu achava que poderia estar grávida; Que ele disse para eu ir para a casa dele e eu disse que não; que o acusado então ficou irritado e me pegou pelo braço e colocou dentro do carro e me levou à força; Que chegando na casa dele, o acusado tirou a minha roupa na sala e me estuprou; Que eu dizia para ele que não queria ter relação sexual com ele, mas o acusado não estava nem aí e continuou o ato; Que ele chegou a introduzir o pênis dele na minha vagina; Que eu tentei bater nele, mas ele me enforcava; que depois ele me levou para o quarto e trancou a porta; Que ele pegou meu telefone e começou a dizer que eu estava ficando com outras pessoas, momento em que ele jogou me celular no chão e quebrou me ameaçou dizendo que se eu não fosse dele, não ia ser de mais ninguém; Que ainda nua, o acusado com o celular dele começou a me filmar e tirar fotos, dizendo que ia postar nas redes sociais para todos verem que eu era uma vagabunda; Que neste momento o acusado acaba de cumprir a ameaça, pois minha mãe recebeu nesse instante, uma foto nua minha pelo whatsapp, reenviada pela minha prima Bruna; Que o acusado ainda me ameaçou e disse que ia cortar o meu cabelo e raspara minha sobrancelha e depois disse ninguém ia me querer; Que eu gritava socorro e nisso, ele me bateu com tapas no meu rosto e na minha cabeça, além de me enforcar, que dessas agressões, na hora, ficou avermelhado e inchado na região, mas hoje depois de cinco dias, somente tenho visível uma marca roxa no braço direito, onde ele me segurou, além das marcas na minha boca; Que o acusado disse que até poderia ser preso, mas depois que saísse da cadeia iria arrancar o meu pescoço; Que ainda no dia 07/06/2020, tarde da noite, sem saber precisar o horário, o acusado amarrou minhas mãos com um fio e me colocou dentro do carro e me levou até um riacho que fica próximo a casa dele; que lá ele fez eu descer e disse que eu ia morrer ali mesmo, que ele estava com uma faca e um canivete na mão; que eu implorei pela minha vida e ele me perguntava se eu queria morrer de faca ou enforcada; Que o acusado disse que eu poderia viver se eu ligasse para a minha mãe e dissesse que eu tinha voltado com ele; que eu disse que sim; Que então ele me levou de volta para o carro e no dia seguinte, 08/06/2020 a minha mãe me ligou e sob ameaça o acusado falou para eu dizer que não poderia voltar para casa; Que minha mãe perguntou o motivo e disse a ela que não estava me sentindo bem; Que perguntado como a sua mãe te ligou se o acusado quebrou o seu celular, a declarante respondeu que antes de quebrar o meu celular, ele tirou o chip e colocou no celular dele; Que ainda no dia 08/06/2020, após minha mãe ir para o trabalho, me fez ir com ele até a casa dela e ele catou tudo o que era meu, colocou no carro e voltamos embora para a casa dele; Que nos dias que seguiram 09, 10, 11 e 12 de junho de 2020, o acusado me estuprou mais de uma vez em todos esses dias, além de me ameaçar e agredir fisicamente com tapas; Que o acusado deixava a porta da casa trancada e eu não tinha acesso à rua me mantendo em cárcere privado; Que hoje, 12/06/2020, por volta das 21h25, o acusado saiu para abastecer o carro e disse que se você tentar fugir, eu vou te achar, nem que seja dentro do útero da sua mãe; Que eu vou atrás da sua mãe e da sua filha; que o acusado levou a chave da porta da sala, mas esqueceu a chave da porta da cozinha; Que depois dele sair, eu coloquei um pouco de roupas dentro de uma sacola e saí correndo, passei por uma rua de terra, que encontrei um casal de idosos que estavam na área da casa deles; Que eu pedi ajuda [...] Que perguntado se o acusado possui arma de fogo, respondeu que sim [...]
A corroborar com as declarações da vítima, urge transcrever fragmentos pontuais das declarações de sua genitora, Martinha Emília de Souza, que relatou, inclusive, ter sido vítima de José Wanderson, que lhe agredira para obter informações sobre o paradeiro de Vanessa, in verbis:
[...] Vanessa conheceu José Wanderson e logo foram morar juntos, que ficaram juntos por quase um ano; [...] que o relacionamento dos dois não era bom, logo após eles irem morar juntos, fiquei meses sem ver a Vanessa, o José era muito ciumento e não deixava ela ir me visitar e nem deixava que eu fosse na casa dele, pois alegava que não queria parente dela indo lá; Que nem celular a Vanessa tinha; [...] Que a Vanessa me dizia que era muito agredida durante o relacionamento e humilhada que não podia sair de casa; Que faz cerca de dois meses que Vanessa resolveu sair de casa e rompeu com o José; [...] Que logo após ela ir para minha casa, dias depois, o José marcou de encontram com Vanessa que era para entregar algumas coisas e marcou de encontrar atrás da escola Fabio Junqueira; Que ela saiu da minha casa por volta das 20h00hs e voltou somente perto das 03h00hs, chorando muito, descalça e toda suja, e com hematomas no pescoço e alegou para mim e que José havia tentado matar ela, levando ela para um riozinho na mata do Alto da Boa Vista e lá foi muito agredida e o José questionava se ela queria morrer; Que no dia, Vanessa só foi liberada após ter que prometer ao José que não contaria nada para mim ou para a polícia, senão ele mataria ela; [...] Que no dia 07/06/2020, estava trabalhando e a Vanessa estava sozinha em casa, eu cheguei do serviço perto da meia noite e notei que ela não estava e vi uma mensagem da Vanessa alegando que algo havia ocorrido com ela, mas que depois me explicaria tudo e eu achei que ela havia reatado com José [...]; Que na segunda feira, notei que ela havia ido na minha casa enquanto eu estava no serviço e pegou roupas e pertences pessoais dela [...]; Que somente dia 12/06/2020, na sexta-feira, que eu fiquei sabendo pela Bruna que a Vanessa havia chegado lá e que tinha fugido do José, sendo que estava sendo mantida em cárcere privado durante o tempo todo, além de ser estuprada e agredida por ele [...] no dia seguinte, mandei ela para outra cidade, num sítio; Que até então não tive noticias de José; [...] Que sobre os fatos ocorridos em 14/06/2020 disse que era madrugada de sábado para domingo, eu estava sozinha em minha quitinete e, por volta das 01h30hs, o José conseguiu entrar na minha casa e me agrediu muito e, a todo momento, ele procurava onde a Vanessa estava, e quando eu dizia que não sabia, ele me ofendia e agredia ainda mais e alegava que Vanessa tinha uma conta para acertar com ele; Que consegui sair correndo pelo corredor da quitinete até que os vizinhos escutassem, todos os vizinhos saíram para ver e somente depois disso, José fugiu; [...] Que José está ameaçando o ex-convivente de Vanessa.
Pelos relatos acima transcritos, infere-se a presença da materialidade delitiva e de fortes indícios de autoria do crime, evidenciados pelas coesas e firmes palavras da vítima Vanessa e de sua genitora Martinha Emília, configurando o que se denomina fumus comissi delicti.
Insta salientar que, em se tratando de cometidos no ambiente doméstico familiar, sobretudo, aqueles cometidos contra a dignidade sexual da vítima, praticados quase sempre na clandestinidade, é plenamente possível vislumbrar-se para fins de decretação da prisão preventiva, a materialidade e os indícios de autoria nas palavras firmes e coesas das testemunhas.
No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, há que ressaltar a necessidade de resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal
In casu, a garantia da ordem pública está evidenciada pela necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e da personalidade agressiva demonstrada pelo suspeito, que supostamente praticou com ela atos de violência física, sexual e psicológica repugnantes, abjetos, ignominiosos, causando-lhe danos físicos e emocionais incomensuráveis.
Sobreleva destacar a circunstância de que, se permanecer solto, poderá embaraçar a instrução processual, ameaçando eventuais testemunhas que se dignem a depor em seu desfavor, intimidando-as ou ameaçando-as a não relatar os fatos ou alterar a versão apresentada perante a Autoridade Policial, bem como influenciando negativamente eventuais testemunhas que possam aparecer no decorrer da instrução, o que também demonstra a necessidade da segregação cautelar. (...)” (sic).
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator